Tribunal: TJMMG
Processo: 2000144-50.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE OU ATO COATOR SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE PELA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS - WRIT DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000144-50.2022.9.13.0000 Referência: Processo SEEU n. 2000707-66.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 19/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE OU ATO COATOR SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE PELA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS – WRIT DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Eliezer da Costa Santos, impetrante/advogado Warley Eduardo Boy e autoridade apontada como coatora o Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Eliezer da Costa Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Relata o impetrante que o paciente se encontra recolhido ao cárcere no 1º BPM, desde 09/11/2020, quando foi decretada sua prisão preventiva pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME, nos autos da ação penal, denominada “Hexagrama”, que tramita nessa Justiça Militar. Aduz que, em 18/08/2021, o paciente foi condenado a de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por integrar organização criminosa, e, ainda, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por corrupção passiva, sendo estabelecido para o cumprimento da pena o regime fechado. Disse que não foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade; todavia informa que, em sede de execução provisória da pena (SEEU-2000707.66.2021), lhe foi deferida a progressão para o regime semiaberto. Alega que a prisão preventiva não merece prevalecer, porquanto é incompatível com o regime semiaberto, representando condição carcerária mais gravosa ao paciente. Salienta que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “a manutenção da prisão preventiva com negativa ao direito de recurso em liberdade é incompatível com o regime semiaberto ou aberto” (STJ, AgRg RHC 142.615/SC e STF, AgReg HC 217.805/SP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz que o paciente não oferece perigo à ordem pública, sendo réu primário, sem antecedentes, contando também com excepcional avaliação de desempenho como policial militar e que a condenação imposta foi um fato isolado em sua carreira. Liminarmente, o impetrante requereu a concessão da ordem para cessar a prisão preventiva em desfavor do paciente, que, segundo alega, está sofrendo constrangimento ilegal. Alternativamente, pugnou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, combinado com o artigo 3º, alínea “a”, do CPPM. No mérito, requereu a concessão, em definitivo, da ordem de habeas corpus, garantindo ao paciente o direito de recorrer da condenação penal em liberdade, até o trânsito em julgado da culpa, em observância ao disposto no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 43; 44 e 54. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento n. 01. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, magistrado plantonista à época, conforme se nota no Evento n. 05. As informações prestadas pela autoridade tida como coatora se encontram no Evento n. 17. Em lúcido e preciso parecer, a eminente Procuradora de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente pedido de habeas corpus ou, caso contrário, pela denegação da ordem (Evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, verifica-se que o paciente foi condenado à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal (Evento 1 - OUT 5 destes autos e Evento 61 dos autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004 de 1ª instância). O impetrante alega, em síntese, que o paciente “está sofrendo coação em sua liberdade, pela persistência prolongada da prisão preventiva decretada pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerias em 09/11/2020, razão pela qual, requer a ordem de Habeas Corpus, para que o paciente possa recorrer da condenação em liberdade, eis que lhe foi concedida a progressão para o regime semiaberto na execução provisória da pena, situação incompatível com a manutenção da cautelar aflitiva.”. Segundo consta das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, “o paciente sequer consignou os termos do pedido e fundamentos do presente writ na primeira instância, no juízo da execução, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recorrendo diretamente à via de Habeas Corpus no plantão judiciário da 2ª instância” razão pela qual não houve qualquer decisão sobre o tema. Quando se ultrapassa a deliberação do juízo de execução, frustra-se a análise individual e das demais circunstâncias no curso da execução penal provisória. Além disso, prejudica a atuação do Ministério Público, no âmbito da execução penal, que atua como necessário e imprescindível custus legis, conforme dispõe os arts. 67 e 68 da LEP. Ademais, a progressão de regime não implica soltura imediata do custodiado como requer a defesa. A legalidade da situação de cada encarcerado deverá ser analisada pela autoridade judicial competente, podendo ser mantida ou não a custódia do réu. Quanto a esse tema, veja-se, recente jurisprudência, oriunda do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DENEGOU O HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. MODUS OPERANDI COMPLEXO E SOFISTICADO. CAPACIDADE DE INFLUÊNCIA POLÍTICA QUE PERMANECE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. V - Nos limites objetivos da cognição sumária, conclui-se que os autos demonstram suficientemente a gravidade concreta - e não meramente abstrata - dos crimes de corrupção passiva e de pertencimento a organização criminosa, tendo em vista não só a sofisticação, a complexidade e a amplitude das operações ilícitas deflagradas, mas também os elevados valores envolvidos nas operações criminosas. VI - A gravidade concreta dos crimes e a possibilidade de reiteração delitiva em virtude da capacidade de influência no cenário político - onde os delitos foram cometidos - permitem, em conjunto, concluir pela necessidade da segregação cautelar do recorrente com o fim de salvaguardar a ordem pública. VII - Os autos de execução penal provisória formaram-se não em virtude da execução antecipada do acórdão condenatório, mas, apenas, com o fim de garantir que o agravante pudesse fruir de benefícios da execução penal mesmo estando segregado cautelarmente, conforme determinam o enunciado da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a progressão ao regime semiaberto somente ocorreu por força da necessidade de conferir ao preso preventivo os direitos conferidos ao preso por decisão definitiva, de modo que a progressão de regime, nesse caso, não é incompatível com a prisão preventiva nem afasta a conclusão pela necessidade de preservar a ordem pública e a efetividade da lei penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 616.635/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 17/3/2021.) Desse modo, há patente supressão de instância, na medida em que sequer houve a análise de um pedido formal da defesa por parte do juízo de primeiro grau – execução –, ou seja, não houve qualquer ato, diga-se, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 coator, que pudesse justificar o manejo do presente remédio constitucional. Nesse sentido, nos termos da jurisprudência vigente no STJ, “a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede qualquer manifestação de instância superior, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 756.585/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Vale lembrar que a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, foi mantida pelo o próprio STJ, no bojo do Recurso em Habeas Corpus n. 157716 - MG (2021/0380884-9), quando restou indeferida a liberdade provisória do réu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, ora paciente, não havendo, portanto, que se falar em qualquer ilegalidade. Por oportuno, trago à colação trecho da mencionada decisão: RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 157716 - MG (2021/0380884-9) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ RECORRENTE: ELIEZER DA COSTA SANTOS (PRESO) ADVOGADO: WARLEY EDUARDO BOY - MG129718 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CORRÉU: ALEXANDRE ARCANJO DE CARVALHO GOMES CORRÉU: BITENIL PINTO SOARES CORRÉU: CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA CORRÉU: DANIEL ALVES SILVA CORRÉU: DAVIDSON DA SILVA RAIMUNDO CORRÉU : DIMITRE FREDERICK KICKE BASAIA CORRÉU: GUILHERME AUGUSTO PIRES DA SILVA CORRÉU: JEFERSON SILVERIO MARTINS CORRÉU: KLEVERSON BARBOSA SREELDIN CORRÉU: JORGE HENRIQUE MATOS CORRÉU: MARLON FABIANO FIGUEIREDO CORRÉU: RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO CORRÉU: RAPHAEL DA COSTA OLIVEIRA CORRÉU: SERGIO HENRIQUE SOARES CORRÉU: THIAGO COELHO FERNANDES DA SILVA CORRÉU: THIAGO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA DECISÃO A defesa postula, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Em análise perfunctória, observo que a sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 2º, caput e §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código de Penal Militar, no âmbito da Operação Hexagrama, ressaltou "estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva em desfavor do réu, notadamente Documento eletrônico VDA30882966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 garantida da ordem pública e preservação dos princípios da hierarquia e disciplina" (fl. 486, grifei). A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que não há ilegalidade na sentença que faz remissão ao decreto de prisão preventiva para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, como na hipótese. Ademais, noto que a decisão que originariamente impôs a cautela extrema ao réu já foi por mim analisada no HC n. 636.512/MG, também impetrado em favor do ora paciente. Naqueles autos, concluí que "foi indicada motivação suficiente para justificar a custódia preventiva do acusado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por demonstrar o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de ser integrante de organização criminosa, formada por policiais civis e militares, voltada à exploração de jogos de azar" (destaquei). Dessa forma, não identifico, em cognição sumária, flagrante ilegalidade na espécie. À vista do exposto, indefiro a liminar. (Brasília (DF), 26 de novembro de 2021. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Relator) Saliente-se que a manutenção da prisão do paciente foi recentemente confirmada em segundo grau de jurisdição, por ocasião do julgamento do recurso de apelação – Autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004 –, quando foi indeferido o pedido da defesa para fixação de um regime menos gravoso, uma vez que estava em absoluto descompasso com o que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Quanto ao pedido da defesa pela concessão de medida cautelares diversas de prisão, no esteio do judicioso parecer exarado pela eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, entendo que não há o “menor sentido em se substituir a pena privativa de liberdade por medidas cautelares, como requereu liminarmente a defesa, na hipótese de uma condenação a doze anos de reclusão em regime fechado, como se vê nos presentes autos.” Desta forma, tendo a matéria sido enfrentada com precisão por ocasião do indeferimento da liminar e de outros recursos já interpostos pelo impetrante, visando não incidir em cansativas repetições, abstenho-me de maiores considerações. Ex positis, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator